Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010974-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVADO(S):
GIANNI LAMONACA e ANA MARTHA THEODORO LAMONACA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n.o 1036661-88.2019.811.0041, ajuizada por GIANNI LAMONACA e ANA MARTHA THEODORO LAMONACA, que deferiu a imediata rescisão da proposta de compra entabulada entre os autores/agravados e a requerida/agravante, suspendendo a cobrança das taxas condominiais e de manutenção, impostos e outros encargos que eventualmente existirem em desfavor dos autores, bem como determinou que a requerida se abstenha de enviar os dados dos requerentes, ora agravados, aos órgãos de proteção ao crédito (ou exclua em caso de já haver a negativação), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, sustenta a agravante que não possui legitimidade para cobrança da taxa condominial, tendo em vista não ser a credora do referido valor, mas sim o Condomínio Belvedere II.
Alega ser incabível a suspensão da cobrança do IPTU pela incorporadora, já que a competência para tanto é do Fisco Municipal.
Requer, pois, que seja concedido o efeito suspensivo “ao presente Agravo de Instrumento, afastando a obrigação de suspender a cobrança de taxa condominial e IPTU pela Agravante aos Agravados, diante da ilegitimidade da Agravante” (sic).
Comprovou recolhimento do preparo recursal (Id. 43411119).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que, de início, a agravante busca a suspensão da decisão recorrida, no que concerne à obrigação de suspender a cobrança de taxa condominial e IPTU.
O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado.
Não vejo de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, pois ao que consta até aqui, apenas foi firmada a promessa de compra e venda do imóvel e sendo assim, a responsabilidade pelas taxas e impostos estão por conta da incorporadora.
No caso, para apurar a responsabilidade de forma conclusiva é necessário um exame apurado das provas constantes dos autos, o que deverá ocorrer quando da instrução processual pelo julgador singular.
Desse modo, não se verifica, a princípio, risco de danos à recorrente que, sagrando-se vencedora, poderá, ao final da demanda, reaver os valores relativos as parcelas, taxa condominial e IPTU, cujos pagamentos foram suspensos pela decisão recorrida.
Nada obsta, entretanto, que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir de forma diversa quando da análise do mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora